Tribunal: TJBA
Processo: 8001111-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001111-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUCAS LENON PINTO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s): MARCOS SANTOS SILVA, IVAN DE DEUS SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “MOTOBOSS”.
SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
.
IDONEIDADE.
CONTEMPORANEIDADE.
DECRETO PROFERIDO MEDIANTE
COMPETÊNCIA PROVISÓRIA PARA MEDIDAS URGENTES.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS LENON PINTO DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA que, no âmbito do Inquérito Policial n.º 8034992-13.2025.8.05.0080 (Operação “Motoboss”), converteu prisão temporária em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. A defesa sustenta inidoneidade da fundamentação, ausência de contemporaneidade, incompetência do juízo prolator e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o decreto preventivo apresenta fundamentação idônea e individualizada, inclusive por técnica per relationem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, com contemporaneidade do periculum libertatis; (iii) determinar se são suficientes medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) verificar eventual nulidade decorrente de alegada incompetência do Juízo do Júri para a decretação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Juízo fundamenta concretamente a prisão preventiva com base em extenso conjunto probatório, incluindo Relatórios de Inteligência Financeira (RIF/COAF), análises bancárias, fiscais e interceptações telefônicas, que indicam a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.

4.
A decisão adota fundamentação per relationem ao relatório final da autoridade policial e ao parecer ministerial, técnica admitida pela jurisprudência do STJ, desde que haja menção expressa a elementos dos autos e acréscimo de fundamentação própria, o que ocorre no caso.

5.
Em relação ao paciente, os elementos indicam sua atuação no núcleo financeiro da organização, com 183 transações bancárias entre 2018 e 2023, correlacionadas a integrantes do núcleo central, revelando padrão fracionado e recorrente de movimentação voltado à dissimulação de ativos ilícitos.

6.
O histórico criminal do paciente, que responde a diversos processos, inclusive por homicídio tentado, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e reforça o
periculum libertatis
.

7.
A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da capacidade de rearticulação da organização, do risco de dissipação patrimonial e da possibilidade de interferência na colheita de provas.

8.
As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes para interromper atividades típicas de organização criminosa, crime de natureza permanente, cuja desarticulação justifica a custódia cautelar segundo entendimento consolidado do STJ.

9.
A contemporaneidade da medida se verifica pela permanência da atividade criminosa e da situação de risco à ordem pública no momento da conversão da prisão temporária em preventiva, sendo mitigável a análise puramente cronológica em casos de organização criminosa.

10.
Não há nulidade por incompetência do Juízo do Júri, pois, no âmbito de conflito negativo de competência, houve designação liminar para apreciação de medidas urgentes, sendo válidos os atos cautelares praticados pelo juízo provisoriamente competente, ausente demonstração de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
É válida a prisão preventiva fundamentada per relationem quando o magistrado adota elementos concretos constantes dos autos e apresenta motivação própria.

2.
A atuação em organização criminosa estruturada, com indícios de reiteração e capacidade de rearticulação, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

3.
A contemporaneidade da custódia cautelar se aferre pela permanência do risco processual, especialmente em crimes permanentes como organização criminosa.

4.
Atos cautelares praticados por juízo provisoriamente competente, em contexto de conflito de competência, são válidos na ausência de prejuízo concreto à defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CPC, arts. 64, § 4º, e 120 (por analogia).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 997.862/RO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11/6/2025; STJ, HC n. 986.803/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 978.303/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9/4/2025; STJ, HC n. 920.842/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/8/2024; STJ, HC n. 938.032/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2024; STJ, HC n. 496.533/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/6/2019; STJ, AgRg no HC n. 900.832/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/9/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8001111-57.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrantes,
MARCOS SANTOS SILVA
(OAB/BA 27.434) e
IVAN DE DEUS SANTANA
(OAB/BA 71.950),
como
Paciente,
LUCAS LENON PINTO DA SILVA
,
e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGAR
a
ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01